Tribunal: TJSP
Processo: 2127673-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. Competência da Justiça Estadual. A presente demanda não versa sobre nulidade de registro de marca e o INPI não figura como parte. A discussão limita-se ao uso indevido de marca registrada junto ao INPI e, por consequência, concorrência desleal. Tema 950 do STJ. Competência territorial. Aplicação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. Competência da Justiça Estadual. A presente demanda não versa sobre nulidade de registro de marca e o INPI não figura como parte. A discussão limita-se ao uso indevido de marca registrada junto ao INPI e, por consequência, concorrência desleal. Tema 950 do STJ. Competência territorial. Aplicação do art. 53, inc. V, do CPC. Autor que tem a faculdade de ajuizar a demanda no foro do seu domicílio ou do local do fato. Jurisprudência. Tutela de urgência. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. A probabilidade do direito decorre da titularidade das marcas nominativa e mista, registradas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, ao passo que existe, pelo emprego de termos idênticos, OBJETIVO, a possibilidade de que o consumidor médio acredite sejam empresas do mesmo grupo econômico, a configurar o perigo de dano exigido para a concessão da tutela antecipada recursal requerida.
Recurso desprovido.